Tribunal: TJSP
Processo: 1025868-79.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços de Telefonia. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Ré que não comprova que o negócio jurídico referente ao contrato indicado na inicial foi celebrado com o autor. Inexigibilidade declarada. Valor que não pode ser cobrado pelo credor, inclusive na esfera extrajudicial. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que não

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços de Telefonia. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Ré que não comprova que o negócio jurídico referente ao contrato indicado na inicial foi celebrado com o autor. Inexigibilidade declarada. Valor que não pode ser cobrado pelo credor, inclusive na esfera extrajudicial. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que não corresponde à negativação, não caracterizando dano moral a inserção de dívida inexigível nela, exceto se demonstrada a divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos (score). Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.